Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700379-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANE CANTANHEDE MATTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Micofenolato Mofetil, na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias. Aduz o agravante que o fármaco solicitado, em que pese ser padronizado e regularmente disponibilizado pela rede pública de saúde, está em desacordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Alega, ainda, que a prescrição médica juntada aos autos é de médico da rede particular de saúde. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento a fim de reformar a decisao agravada. É o Relatório. Decido. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), que estabeleceu: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Sobressai do relatório médico colacionado aos autos, ID 60296984, que a agravada já fez uso de múltiplos terapêuticos, com variados graus de eficácia, ao longo de 26 anos e que a falta do tratamento com o medicamento prescrito pode determinar perda progressiva e definitiva da função renal, com necessidade de diálise e transplante renal. Não obstante o medicamento seja classificado como off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, tal fato não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença da Agravada, que descreveu detalhadamente a situação concreta de enfermidade da paciente e o risco, caso a medicação não seja fornecida. É cediço que constitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, em conformidade ao que preconizam o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, oferecendo aos que não possam arcar financeiramente com os ônus daí decorrentes não só os tratamentos médico-hospitalares, mas também os medicamentos necessários à recuperação da saúde e bem estar do paciente. Vale notar, ainda, que o Ministério Publico foi favorável ao fornecimento pelo Estado do medicamento à agravada, ID 60416082. Desse modo, em cognição superficial, por ora, mantenho a decisão agravada, e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora